Tribunal: STJ
Processo: 0006904-57.2013.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162886 - SP (2024/0245117-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
INTERES.
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
INTERES.
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O
MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo,
outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47488350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b35a13f6-c800-4724-bae8-cf2a30048770

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b35a13f6-c800-4724-bae8-cf2a30048770

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162886 - SP (2024/0245117-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
INTERES.
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
INTERES.
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O
MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo,
outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47267251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: eb76702f-d840-4ff0-aa24-c7cc0c3145e8

Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLEI JOSÉ RAMOS
contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 3.884/3.887).
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 3.903/.3.908), no qual sustenta
a defesa que a controvérsia não depende de reexame fático-probatório, bem como que
não seria o caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ, já que "há nas razões do Recurso
Especial a transcrição de diversos precedentes atuais deste E. STJ no sentido de que
a quantidade de entorpecentes não pode, simultaneamente, ensejar aumento da pena-
" (e-STJ fl. 3.906).
base e afastamento do tráfico privilegiado
Aduz, assim, não ser o caso de incidência da Súmula n. 182/STJ.
Requer, ao final, o provimento do presente agravo a fim de que, em última
análise, dê-se provimento ao apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
parte não atacou pormenorizadamente todos os fundamentos do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, já que,
, deixou de
a uma
comprovar a efetiva observância ao disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, limitando-se a afirmar que "atendeu à exigência supramencionada, na
medida em que reproduziu os acórdãos divergentes no bojo das razões recursais,
indicando logo abaixo da ementa os dados de identificação da decisão e a data de
", expondo "
publicação no diário da justiça
junto à colagem dos julgados os motivos
pelos quais o acórdão vergastado não observou o precedente mencionado e, portanto,
" (e-STJ fl.
é dele divergente
3.831);
, olvidou-se de realizar imprescindível cotejo
a duas
entre as razões de decidir do acórdão recorrido e as razões contidas no apelo nobre a
fim de demonstrar a real desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório
para apreciação da controvérsia deduzida, limitando-se a ponderar que a matéria
demandaria simples revaloração de provas; e
, não se desincumbiu do ônus de
a três
demonstrar que seria outra a orientação jurisprudencial desta Corte a fim de afastar o
óbice da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47267251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: eb76702f-d840-4ff0-aa24-c7cc0c3145e8

Nas razões deste agravo regimental, a ora recorrente, novamente, não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida
nesta Corte Superior, razão pela qual é de rigor a incidência, novamente, da Súmula n.
182/STJ.
Assim, verificada essa hipótese, o recurso não merece conhecimento,
conforme jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts.
1.021, § 1o, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.995.672/PA, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47267251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: eb76702f-d840-4ff0-aa24-c7cc0c3145e8

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47267251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: eb76702f-d840-4ff0-aa24-c7cc0c3145e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.162.886 / SP
Número Registro: 2024/0245117-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069045720138260268 12982013 69045720138260268 6904572013826026812982013
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
AGRAVANTE
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
AGRAVANTE
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
Documento eletrônico VDA47457780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: 1011cdad-010f-4f7d-a72b-9745d0c9b588

AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CHARLES DOS REIS ARAUJO
CORRÉU
: GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS : DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
INTERES.
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
INTERES.
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: 1011cdad-010f-4f7d-a72b-9745d0c9b588